Tribunal: TJDFT
Processo: 0715069-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA. LICENÇA-PRÊMIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. SENTENÇA PROFERIDA CONFORME A EC 113/2021. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo GDF em face da sentença que jugou procedente o pedido inicial para condenar o réu a ressarcir ao autor a quantia de R$ 6.488,23. Em seu recurso, pretende o recorrente que a atualização pela taxa SELIC seja somente a partir de 09/12/2021.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 40800693).

3. Da análise da peça recursal, resta evidenciada a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o juiz sentenciante observou a devida aplicação da SELIC nos termos da Emenda Constitucional 113/2021, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.

4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Isento de custas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.